Tribunal: TJES
Processo: 5018246-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018246-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RAFAEL HERONIDES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA PATERNA. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO OBSERVADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

1.

Embora não tenha sido apreendida substância entorpecente com o paciente, existem elementos que indicam que o paciente atuava na organização criminosa, transportando a substância ilícita para a quadrilha, recebendo valores por tais serviços.

2. O Magistrado sustentou a necessidade de manter a segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, utilizando de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

3. A manutenção da segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, já que na ação originária (Operação Rei Sol) se apura crime de tráfico e associação para o narcotráfico, praticado por uma quadrilha organizada, composta por diversos criminosos, cada um com função predeterminada, sendo o paciente, ao que tudo indica, um dos responsáveis pelo transporte das drogas.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Em recente decisão proferida por este e. TJES em
habeas corpus
anteriormente impetrado, as matérias referentes à ausência de requisitos da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, foram devidamente apreciadas, tratando-se, portanto, de repetição de pedido, uma vez que não houve alteração fática.

6. Inexiste elemento nos autos que indique que o menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque não há comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da criança, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade da presença do paciente.

7. Trata-se a hipótese, de processo complexo, em que se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico praticado por quadrilha organizada e com ramificação em diversos municípios do Estado. Além disso, foi necessário o envio do feito à digitalização.

8. O processo vem seguindo o trâmite normal, já com audiência de instrução e julgamento agendada para data próximo, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo analisada com regularidade pelo Magistrado.

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5018246-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSÉ RAFAEL HERONIDES DA SILVA (AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: VINICIO RODRIGUES LOBATO - ES22001
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
JOSÉ RAFAEL HERONIDES DA SILVA
, em face da decisão de id. 11045071 – p. 146/148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 11044563), em síntese, a ausência de materialidade, por não ter sido preso com droga e a ausência de fundamentação da decisão e dos requisitos legais, bem como que é pai de filho menor de 12 (doze) anos e que há excesso de prazo na prisão, razão pela requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia (processo de referência no Pje), que entre os anos de 2020 a 2022, o paciente, associado com a corré Leuriane de Jesus Rosse e a pessoa de John Samer Gonçalves Rifo, já falecido, promoveram de forma estável, o tráfico de drogas, no município de Linhares.

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos apresentados pelo impetrante.

Com relação a alegação de
ausência de materialidade
, embora o impetrante afirme o contrário, verifico que estão
presentes
a
materialidade
e
os indícios suficientes de autoria
, já que conforme se verifica das decisões que decretaram e mantiveram a prisão cautelar do paciente, este, por trabalhar como motorista de aplicativo, transportava substância entorpecente em seu veículo para a quadrilha investigada na operação “Rei Sol”, havendo informação nos autos de que o próprio paciente afirmou que “
pegou uma caixa contendo entorpecentes perto de Itabuna, Estado da Bahia, tendo recebido o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pelo serviço
”.

Desse modo, embora não tenha sido apreendida substância entorpecente com o paciente, existem elementos que indicam que o paciente atuava na organização criminosa, transportando a substância ilícita para a quadrilha.

Quanto a

alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, observo da decisão combatida que o Magistrado sustentou a necessidade de manter a segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, utilizando de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, entendo que se faz necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente para a
garantia da ordem pública
, já que na ação originária (Operação Rei Sol) se apura crime de tráfico e associação para o narcotráfico, praticado por uma quadrilha organizada, composta por diversos criminosos, cada um com função predeterminada, sendo o paciente, ao que tudo indica, um dos responsáveis pelo transporte das drogas.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Não bastasse, saliento que em recente decisão proferida por esta Segunda Câmara Criminal nos autos do
habeas corpus
nº 5007643-85.2024.8.08.0000, as matérias referentes à ausência de requisitos da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, foram devidamente apreciadas, tratando-se, portanto, de repetição de pedido, uma vez que não houve alteração fática.

Quanto à
alegação de que é pai de uma criança menor de
12
(
doze
) anos
, como já destacado quando da análise do pedido liminar, não verifico qualquer elemento nos autos que indique que o menor dependa exclusivamente do ora paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, até porque inexiste comprovação de que a mãe da criança está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento da criança, bem como não restou demonstrada a indispensabilidade da presença do paciente.

Por fim, em relação ao alegado
excesso de prazo
, trata-se de processo complexo, em que se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico praticado por quadrilha organizada e com ramificação em diversos municípios do Estado.

Além disso, conforme informou o Magistrado responsável pela condução do processo (id. 11401816), foi necessário o envio do feito à digitalização.

Por fim, ao analisar o andamento da ação originária no sítio eletrônico do TJES, noto que o processo vem seguindo o trâmite normal, já com audiência de instrução e julgamento agendada para a próxima semana, dia 10 de fevereiro de 2025, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo analisada com regularidade pelo Magistrado.

Desse modo, não verifico ter ocorrido excesso de prazo, especialmente se levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus.